Tribunal: TJMT
Processo: 1009474-97.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-05-05
Data de publicação: 2020-05-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO 1009474-97.2020.8.11.0000
AGRAVANTE:- BANCO BMG SA
AGRAVADO:- EUGENIA MUNIZ SOUZA DA CUNHA
Agravo de Instrumento n. 1009474-97.2020.8.11.0000 de decisão da Vara Única da Comarca de Poconé que, em Ação de Obrigação de Fazer c/c Inexistência de Ato Jurídico c/c Devolução de Parcelas Pagas c/c Indenização por Danos Morais, deferiu a tutela de urgência para determinar que a requerida proceda a suspensão da cobrança do suposto empréstimo CARTÃO DE CRÉDITO - RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL – RMC (contrato no 11476780), no prazo de 15 dias, referente ao valor descrito nos comprovantes juntados a exordial, sendo R$ 45,91 (quarenta e cinco reais e noventa e um centavos), com fundamento no art. 300 do CPC e, fixou multa diária de R$100,00 para o caso de descumprimento da obrigação até o limite de R$5.000,00.
O agravante alega que a agravada, na ânsia de conseguir dinheiro de forma rápida e com taxa de juros menores do que a praticada normalmente no mercado financeiro hodierno, celebrou o contrato de cartão de crédito.
Aduz que ela tinha plena ciência da modalidade do contrato não podendo arguir surpresa quando ocorreu o primeiro desconto em seu benefício.
Argumenta a ausência dos requisitos do art. 300 do CPC que autoriza a concessão da medida.
Insurge contra a multa cominatória e pede, no final, o efeito suspensivo.
É o relatório.
A agravada ajuizou o feito alegando que fez um Empréstimo Consignado com o agravante, porém, foi surpreendida com descontos em sua aposentadoria de R$45,91, referentes a inclusão de Cartão de Crédito com “RMC – Reserva de Margem Consignável”, operação não pretendida.
Afirma que jamais recebeu ou utilizou cartão de crédito fornecido por essa instituição bancária.
O decisum atacado está fundamentado nos seguintes termos:
(...)
Verifica-se que a autora logrou êxito em comprovar os requisitos exigidos para a concessão da tutela antecipada, uma vez que o extrato juntado comprova os descontos realizados em folha.
No que pese a regularidade ou não do desconto dos valores, tenho que deverá ser comprovada pelo réu.
As alegações da parte requerente, até que se prove o contrário, merecem crédito, autorizando a antecipação de tutela, buscando evitar a ocorrência de dano irreparável ou de difícil reparação.
Insta consignar que caso a demanda venha a ser julgada improcedente, a requerente deverá arcar com os prejuízos que porventura a efetivação da medida houver causado à outra parte (art. 302 do NCPC). (Id 59531620 dos autos em primeiro grau)
O parágrafo único do art. 995 do CPC dispõe que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.
Não obstante os argumentos do agravante, não ficou evidenciado dano iminente que exija o deferimento da medida neste momento.
Importante registrar que Agravo de Instrumento tem tramitação célere e, tão logo apresentada a contraminuta, será imediatamente incluído em pauta para julgamento.
Pelo exposto, indefiro o efeito suspensivo.
Intime-se a parte adversa para oferecer resposta em quinze dias.
Cuiabá, 4 de maio de 2020.
Des. Rubens de Oliveira Santos Filho
Relator